Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO RÉU. PEDIDO NÃO EXAMINADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ADMISSÃO IMPLÍCITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO VERIFICADA. AÇÃO AJUIZADA POR ESPÓLIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE E DE CAPACIDADE PROCESSUAL. POSSE TRANSMITIDA AOS HERDEIROS COM A MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. LEGITIMIDADE DESTES PARA O AJUIZAMENTO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. MORTE DO HERDEIRO QUE NECESSITARIA DO IMÓVEL DADO EM COMODATO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo réu no primeiro grau de jurisdição importa na sua admissão implícita, sobretudo quando inexistentes nos autos elementos de convencimento contrastantes com a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, consoante a inteligência dos artigos 5o da Lei 1.060/1950 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Se a realidade probatória dos autos não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelos autores, é de rigor a manutenção da gratuidade de justiça deferida, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com os artigos 293 e 507 do Código de Processo civil, a ausência de impugnação ao valor da causa, em preliminar da contestação, torna preclusa a matéria e impede a sua arguição diretamente na apelação.
IV. Pretensão de indenização de prejuízo resultante do uso do imóvel do autor da demanda pelo réu está sujeita ao prazo prescricional de 3 (três) anos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil.
IV. Pretensão indenizatória resultante do apossamento de imóvel do demandante prescreve m 3 (três) anos, segundo o disposto no artigo 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil.
V. O espólio nasce com o óbito do autor da herança e deixa de existir com o encerramento do inventário e da partilha, consoante a inteligência dos artigos 1.791, 1.797 e 1.991 do Código Civil e dos artigos 75, inciso VII, 613, 614, 618 e 655 do Código de Processo Civil.
VI. Se o espólio que figura como autor foi extinto antes do ajuizamento da demanda, ou seja, não tem “capacidade de ser parte” nem “capacidade processual”, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito com apoio nos dos artigos 70 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
VII. A posse dos bens da herança é transmitida aos herdeiros com a morte do de cujus, nos moldes dos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, únicos legitimados, a partir de então, a ingressar com interditos possessórios.
VIII. Há perda superveniente do objeto da ação de reintegração de posse na hipótese em que o herdeiro que necessitaria da restituição do imóvel dado em comodato pelo de cujus falece no curso da relação processual, presente o disposto no artigo 581 do Código Civil.
IX. Apelação provida.